Tribunal: TCU
Processo: 026.904/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas realizadas no âmbito de convênio que tinha por objeto a execução do Projeto "Exposição Fotográfica Benin Bahia Mensagens Ultramar", no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, em Brasília, no período de 14 a 31 de janeiro de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB e pelo Sr. Jorge Luiz da Silva contra o Acórdão 3702/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de revisão, mantendo-se inalterado o Acórdão 3702/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes; 9.3. arquivar os presentes autos.